Tribunal: TJMT
Processo: 1005254-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005254-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANE PEREIRA CRUVINEL - CPF: 060.028.071-36 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1005254-13.2021.8.11.0003 – PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO: REGIANE PEREIRA CRUVINEL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENSINO SUPERIOR – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA SOB ALEGAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ADESÃO AO PARCELAMENTO ESTUDANTIL COMPROVADO – CONDENAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em virtude de conduta discriminatória pela falta de efetivação de matrícula em curso ante a suposta falta de pagamento dos débitos, após adesão ao parcelamento estudantil PEP-30.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a ausência de conduta ilícita..

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a imposição da obrigação de fazer, qual seja, a efetivação da matrícula da parte recorrida no curso universitário de medicina, em razão da aplicação da teoria do fato consumado, derivado dos efeitos da tutela de urgência concedida.

Ademais, com relação danos morais, entendo que restaram devidamente comprovados, pois a alegação de que não era possível a efetivação da matrícula da parte recorrida em razão de suposto débitos em abertos, não restou devidamente comprovada pela parte recorrente. Ainda nesta senda, restou-se comprovado nos autos a adesão ao parcelamento estudantil denominado PEP30, e após, passou-se a criar embaraços para realizar a matrícula obrigando a recorrida a imposição de matrícula em mais um semestre para conclusão da grade curricular, sem justificativa plausível para tanto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023